Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, PEDRO LUIZ RENNÓ EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de novos embargos de declaração opostos por SINDIRETA E OUTRO em face da decisão que não conheceu dos embargos anteriores (ID 28482439). Em suas razões (ID 28910826), sustentam a ocorrência de omissão na decisão embargada, pois não teria sido apreciado o “pedido contido na parte final dos embargos de declaração apresentados no ID 28328164, no tocante à informação de que o ARESP 1.476.150/DF interposto pelo SINDIRETA/DF nos autos da apelação cível n. 2013.01.1.159040-9 restou provido para que fosse aplicado o entendimento firmado na modulação implementada por aquela Corte no RESP 1.336.026/PE (Tema 880), o que leva imediatamente à retratação da decisão que erroneamente reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida na execução de sentença objeto do processo 1999.01.1.041738-5, com a consequente eliminação dos supostos danos perseguidos nesta ação, desejando os embargantes seja dado o devido prosseguimento ao feito, mediante a extinção do processo pela falta de interesse de agir (ausência de trânsito em julgado da sentença prescricional incompatível com precedente qualificado do STJ firmado em julgamento de recurso especial repetitivo), com a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários de sucumbência.” Argumentam pela possibilidade de se aplicar aos embargados o disposto no art. 142 c/c art. 80, III do Código de Processo Civil - CPC. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas. Contrarrazões apresentadas (ID 29318169). Instados a se manifestarem sobre o termo “inescrupulosos”, na parte final da decisão de ID 28482439, os embargados se retrataram e pleitearam que o Superior Tribunal de Justiça seja oficiado pela Presidência deste Tribunal sobre o equívoco no envio do agravo em recurso especial (AREsp 1.476.150/DF) para eventuais providências (ID 28883116). Os embargantes, por outro lado, aceitaram o pedido de desculpas, mas insistem para que o termo seja riscado da petição de ID 27878643, nos termos do art. 78, § 2o do CPC (ID 29268521). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Nesse sentido, sem razão os embargantes. O Ministro Francisco Falcão, no AREsp 1.476.150/DF, proferiu decisão com o seguinte teor (ID 28328166): “Ante o exposto, conheço do agravo, para conhecer do recurso especial, para o fim de dar-lhe provimento, reformando o acórdão recorrido e determinando a remessa dos autos ao órgão fracionário julgador (Primeira Turma Cível) para o fim de realização de juízo de retratação ou não, nos termos do art. 1.040, II e 1.041 do CPC/2015.” Do exposto acima, é possível extrair duas conclusões: i) a determinação à secretaria para oficiar a Presidência deste Tribunal, quanto ao equívoco no envio do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, presente na parte final da decisão de ID 28313949, perdeu o sentido; e, ii) O STJ, por meio da decisão referida, apenas determinou a remessa dos autos à Primeira Turma Cível deste Tribunal para o fim de realização de juízo de retratação ou não, nos termos do art. 1.040, II e 1.041 do CPC. Portanto, não tem cabimento a extinção deste processo pela falta de interesse de agir – como sustentam os embargantes – porque eventual retratação não ocorrerá de forma imediata e automática: a matéria será reexaminada pelo órgão fracionário julgador competente. A litigância de má-fé, por sua vez, precisa da prova do dolo pelas partes. Não é o caso. Desse modo, resta afastado qualquer pedido nesse sentido formulado pelos embargantes. Dentro desse contexto, não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada. A mera insatisfação quanto aos fundamentos adotados, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Quanto ao termo “inescrupulosos”, os embargantes aceitaram a retratação, mas reiteraram o pedido para que seja aplicado o § 2o, do art. 78 do CPC. Defiro o pedido. Por outro lado, o pedido dos embargados para, ainda assim, oficiar a Presidência do TJDFT, sobre o equívoco no envio do agravo em recurso especial ao STJ, não tem mais sentido em face da decisão proferida nos autos do AREsp 1.476.150/DF (ID 28883116). Indefiro o requerimento. Por fim, registre-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para esclarecer os pontos abordados pelos embargantes nos termos da fundamentação acima. No mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Indefiro o pedido dos embargados (ID 28883116). Defiro o pedido dos embargantes (ID 29268521). À secretaria para riscar o termo “inescrupulosos” da petição de ID 27878643, nos termos do art. 78, § 2o do CPC. Reitere-se que, neste Tribunal, o agravo interno permanecerá suspenso até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do ARE 1.324.221/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator